Tribunal: TJMT
Processo: 1042334-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042334-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Anônima]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), LINO ELIAS DE PINA - CPF: 055.059.818-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042334-28.2020.8.11.0041.

APELANTE:
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDO ORIGINALMENTE PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL - CESSÃO DE DIREITOS - DESRESPEITO AOS PRAZOS ESTIPULADOS NA LEI E NA ASSEMBLEIA GERAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão de ações após a incorporação de sociedade anônima depende de manifestação do acionista nos prazos estabelecidos em lei e em assembleia-geral.

Diante da inércia do acionista e da inexistência de direito “perpétuo” à conversão de ações, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042334-28.2020.8.11.0041.

APELANTE:
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ordinária de Cobrança de Direitos Creditórios n. 1042334-28.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

O Apelante requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, aduzindo, em suma, a desnecessidade de lavrar termo no livro de Transferências de Ações Nominativas, bastando a notificação do Apelado acerca da Escritura Pública de Cessão de Créditos, para fazer valer o direito sobre as ações, e, consequentemente, a obrigação de o Banco proceder com a conversão perquirida.

Contrarrazões ID. 234001736, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Verifica-se que a Apelante alega que é titular de ativos financeiros escriturais, ações do Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil, em 30/09/2008, da seguinte forma: Fração ideal do Título Múltiplo n. 184.792, de 66.851, das quais são de sua propriedade 64.848 ações, numeradas então de 45.694.844.748 a 45.694.887.747 e 45.694.889.749 a 45.694.911.598, todas elas preferenciais classe “A”, Integralizadas do BESC – Banco do Estado de Santa Catarina S/A, em que por lei consta como coobrigado o Banco do Brasil S/A, havidas por compra e venda mercantil que fez a Sr. Nilton Leitempergher e sua mulher Marisa Zoboli Leitempergher, conforme escritura lavrada no Cartório Xavier de Matos, em Cuiabá/MT. Consta no referido certificado cartular que o prazo de duração é indeterminado.

Ressai do conjunto probatório que o Recorrente, mediante Escritura Pública de Cessão de Crédito datada de 16/06/2017, adquiriu Títulos de Ações Preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, hoje ações do Banco do Brasil - por força da incorporação ocorrida em 30/09/2008 (ID. 234000699).

A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem. Sobre o tema em questão, os Tribunais Pátrio, inclusive o Colendo STJ, vêm entendendo que, diante da incorporação do BESC pelo Banco do Brasil S/A, os acionistas tinham duas possibilidades: substituir suas ações ou exercer o direito de recesso/retirada.

Considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação, os acionistas tinham o prazo de 30 dias para exercer o direito de resgate das ações, ou ainda, para se insurgir quanto às alterações e operações realizadas, contudo, não há indícios nos autos de que o acionista originário (cedente) tenha exercido tais direitos, de modo que, quando o Apelante adquiriu os títulos por meio de Escritura Pública, em 16/06/2017 (ID. 234000699), a pretensão já se encontrava prescrita perante o Banco Apelado.

Nessa ótica, quando da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, pelo Banco do Brasil, foram efetuadas várias assembleias gerais, inclusive dispondo sobre o modo e condições de resgates das ações existentes. Na oportunidade, restaram consignados os critérios para a substituição das ações do BESC por ações do Banco do Brasil, nos termos da Lei n. 6.404/76, todavia, o detentor dos títulos ora apresentados nada fez.

Assim, como bem pontuou o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator do AREsp 1715246 (STJ),
“A inércia,

opção adotada pelo recorrente, não era alternativa.”.

A seguir, colaciono a ementa do mencionado julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO POR VINDICAR DIREITOS EVENTUALMENTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DO BESC PELO BB.

(...) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LEI Nº 6404/76. AÇÕES PREFERENCIAIS. BESC. INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 232, 286 E 287 DA LEI DAS S/A. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.Seguindo a sistemática legal, quando da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, pelo Banco do Brasil, várias foram as assembleias gerais realizadas, inclusive dispondo sobre o modo e condições de resgates das ações existentes à época da incorporação.

2. Nesse sentido, em 30 de setembro de 2008, os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na mesma oportunidade, restaram consignados os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil, conforme ali estabelecido.

3. Aos dissidentes do BESC e da BESCRI, restou assegurado o direito de reembolso por ações, que seria pago aos acionistas dissidentes no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei nº 6.404/76.

4.Nesse passo, considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação e a Apelante não exerceu o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias) tampouco exerceu o direito que lhe cabia de insurgir-se quanto às alterações e operação realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de30.09.2008), não há que se falar em direito "perpétuo" à conversão das ações, nem mesmo pelo ajuizamento da presente demanda, efetuada apenas em 06/03/2018.

5.Rejeitadas as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.
(STJ, AREsp 1715246, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação: 29/03/2021).

E mais:

"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

LEI Nº 6404/76. AÇÕES PREFERENCIAIS. BESC. INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES OU RESSARCIMENTO.

PRESCRITIBILIDADE. PRAZOS. OCORRÊNCIA. ARTS. 232, 286 E 287 DA LEI DAS S/A
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Descabe a alegação de sentença citra petita quando a prestação jurisdicional é íntegra e aprecia as teses arguidas com clara exposição dos motivos ensejadores de acolhimento e/ou rejeição. 2. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado indefere o pedido de produção de prova incapaz de influenciar o deslinde da demanda. 3. Seguindo a sistemática legal, quando da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, pelo Banco do Brasil, várias foram as assembleias gerais realizadas, inclusive dispondo sobre o modo e condições de resgates das ações existentes à época da incorporação.

4. Nesse sentido, em 30 de setembro de 2008, os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na mesma oportunidade, restaram consignados os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil, conforme ali estabelecido. 5. Aos dissidentes do BESC e da BESCRI, restou assegurado o direito de reembolso por ações, que seria pago aos acionistas dissidentes no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei nº 6.404/76. 6. Nesse passo, considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias) tampouco o direito que lhes cabia de insurgir-se quanto às alterações e operação realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008),
não há que se falar em direito 'perpétuo' à conversão das ações. 7
.

Rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.
(STJ, AREsp 1948422, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator, 27 de janeiro de 2022) (destaquei).

Dessa forma, revela-se irrefutável a arguição do Apelado, atinente à prescrição trienal, pois a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil se deu no ano de 2008, e a pretensão foi deduzida em juízo em 2021.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024